Tribunal: TJMT
Processo: 1016381-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vistos, etc.
Ante a informação de id. 110339958, e ante a superveniente de fato novo, revogo a decisão que julgou prejudicado o recurso e dou prosseguimento ao julgamento.
Dê-se ciência as partes e, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator